Tribunal: TJSP
Processo: 0004654-18.2019.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Agravo de Execução Penal – Progressão de regime – Insurgência do reeducando contra r. decisão que determinou a realização de exame criminológico – Decisão que se limitou a justificar a necessidade do exame por equipe multidisciplinar em consideração à gravidade do crime pelo o qual o recorrente foi condenado – Violação ao entendimento objeto da Súmula n° 439, do C. Superior Tribunal de

Ementa:
Agravo de Execução Penal – Progressão de regime – Insurgência do reeducando contra r. decisão que determinou a realização de exame criminológico – Decisão que se limitou a justificar a necessidade do exame por equipe multidisciplinar em consideração à gravidade do crime pelo o qual o recorrente foi condenado – Violação ao entendimento objeto da Súmula n° 439, do C. Superior Tribunal de Justiça e do verbete sumular vinculante n° 26, do Col. Supremo Tribunal Federal – Decisão reformada – Recurso parcialmente provido.